Tribunal: TJMT
Processo: 0003106-71.2008.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0003106-71.2008.8.11.0045
RECORRENTE: IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
RECORRIDO: DOMINGOS MUNARETTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 38519454):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DIALETICIDADE – REJEITADA – HIPÓTESES DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DEMONSTRADO – TEMA 915 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
A inépcia da inicial só deve ser conhecida quando a petição não está clara o suficiente, com a demonstração do seu objetivo, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa da parte contrário, bem como, na hipótese a exposição do direito ameaçado e as provas que pretendem produzir com os documentos pleiteados
Atende o princípio da dialeticidade o recurso de que insurge-se contra sentença, demonstrando sua irresignação e motivo pelo qual pretende ver reformado o decisum.
“(...) Assim, há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que "passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo" (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376). (...)”(REsp 1304736/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016)
Quando a cominação da veracidade dos fatos não surte o efeito pretendido, em relação ao pedido satisfatório, pode o Magistrado determinar a Busca e Apreensão dos documentos.”(N.U. 0003106-71.2008.8.11.0045, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019).
Alega violação aos artigos 85, 322, 324, §1o, 330, I, §1o, II, 397, 399, 400, parágrafo único e 485, VI, do CPC, uma vez que os requisitos ensejadores da obrigação de exibição de documentos não estão demonstrados, porquanto não se tratam de documentos comuns às partes, diante da inexistência de relação jurídica direta entre as partes.
Recurso tempestivo (ID 43728959).
Contrarrazões (ID 47067970).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 397, 399, 400, parágrafo único e 485, VI, do CPC, o Recorrente alega que não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de exibição de documentos, pois não se tratam de documentos comuns às partes, diante da inexistência de relação jurídica direta entre as partes.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Desse modo, tenho que todos os requisitos foram atendidos, já que saber que há uma investigação contra si, de uma possível fraude no pagamento de seguro do seu avião, certamente é do seu interesse, podendo ser utilizado como meio de propor ação, exercer uma ampla defesa, entre outros.
Além disso, a resistência do requerido, ora apelante, também restou demonstrado, uma vez que fora notificado extrajudicialmente e não manifestou ou entregou cópia dos documentos pleiteados. Sendo assim, razão não assiste ao apelante quando argumenta sobre a ausência de requisitos, tampouco que o pedido realizado é genérico, vez que, como mencionado, o autor, ora apelado, foi claro ao pleitear e o Magistrado ao deferir, que se exiba os documentos relacionados a investigação instaurada para apuração das irregularidades no pagamento da indenização securitária, vinculada ao Sinistro n o 00000221050002/01, referente a aeronave Embraer BEM 202 Ipanema, n° de série 200962, prefixo PT-URT.” (ID 8275957)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA.(...)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.(...).” (AgInt no AREsp 1227203/SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/12/2018).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 330, I, §1o, II, 322 e 324, §1o, do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar a inépcia da inicial, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Quanto à suposta violação ao artigo 85 do CPC, acerca da alegada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios, pretendendo assim a redução do quantum estabelecido, também depende do reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DE ÓBICE SUMULAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Excepcionalmente, o STJ admite a revisão da verba honorária fixada pelo critério da equidade quando o valor fixado destoar da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerando, circunstância não verificada no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.
3. O STJ tem orientação no sentido de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos da causa e não na interpretação da lei federal. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1080842/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI